Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723057-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública constituído em favor de ANA PAULA GONÇALVES VIEIRA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas que, nos autos de no 0702158-55.2023.8.07.0019, indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental da acusada, formulado na fase do art. 402 do CPP. Alega, em síntese, que a decisão deve ser revista, uma vez que os autos evidenciam dúvida sobre a integridade mental da acusada, tanto assim que o Ministério Público, autor da ação penal, aquiesceu com o pedido de instauração do incidente. Requer, então, a instauração liminar do incidente haja vista o encerramento da instrução criminal. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Os autos não vieram instruídos com a manifestação favorável do Ministério Público e a respectiva decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental. Com efeito, a ata anexada no Id 59944656 registrou expressamente que “as manifestações e a decisão foram realizadas de maneira oral em audiência, as quais foram gravadas em mídia que serão oportunamente juntadas nos autos”. Todavia, o vídeo da audiência não foi anexado pela impetrante, o que impede a cognição do pedido liminar. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator